Tribunal: TJSP
Processo: 1013268-85.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
res pelo setor judicial de cálculos. Inobservância pelo Juízo de primeiro grau, que prolatou nova sentença sem concretização da diligência. Extinção das Seções de Cálculos Judiciais ("Contadorias do Juízo") pela Portaria no 10.825/2022 da E. Presidência desta Corte Bandeirante, com migração dessa atividade aos Ofícios de Justiça, que não afasta a possibilidade de| nomeação de perito contábil na eventualidade de os cálculos se revelarem complexos. Diligência anteriormente determinada por este Órgão Colegiado que deve, pois, ser concretizada, porquanto viável sua realização por meio do Ofício Judicial ou perito nomeado a essa finalidade, além de revelar-se ainda pertinente porquanto subsiste a necessidade de esclarecimento dos cálculos anteriormente apresentados, conforme constou do anterior acórdão. Sentença anulada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1013268-85.2020.8.26.0008; Relator (a): Maurício Velho; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/05/2024; Data de Registro: 10/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Inventário e Partilha

Relator(a):

Maurício Velho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/05/2024

Data de publicação:

10/05/2024

Ementa:
APELAÇÃO. Exigir contas. Anterior acórdão desta Colenda Câmara que procedeu à anulação da sentença de mérito e determinou esclarecimentos contábeis complementares pelo setor judicial de cálculos. Inobservância pelo Juízo de primeiro grau, que prolatou nova sentença sem concretização da diligência. Extinção das Seções de Cálculos Judiciais ("Contadorias do Juízo") pela Portaria no 10.825/2022 da

Ementa:
APELAÇÃO. Exigir contas. Anterior acórdão desta Colenda Câmara que procedeu à anulação da sentença de mérito e determinou esclarecimentos contábeis complementares pelo setor judicial de cálculos. Inobservância pelo Juízo de primeiro grau, que prolatou nova sentença sem concretização da diligência. Extinção das Seções de Cálculos Judiciais ("Contadorias do Juízo") pela Portaria no 10.825/2022 da E. Presidência desta Corte Bandeirante, com migração dessa atividade aos Ofícios de Justiça, que não afasta a possibilidade de| nomeação de perito contábil na eventualidade de os cálculos se revelarem complexos. Diligência anteriormente determinada por este Órgão Colegiado que deve, pois, ser concretizada, porquanto viável sua realização por meio do Ofício Judicial ou perito nomeado a essa finalidade, além de revelar-se ainda pertinente porquanto subsiste a necessidade de esclarecimento dos cálculos anteriormente apresentados, conforme constou do anterior acórdão. Sentença anulada. Recurso provido.